Tribunal: TCU
Processo: 029.030/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00013/2013, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 788400, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Recuperação de 30,40 km de estradas vicinais em área do RESEX MARINHA TRACUATEUA, município de Tracuateua/PA. (no da TCE no sistema: 3805/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor do Sr. Aluízio de Souza Barros, ex-prefeito de Tracuateua/PA, gestão 2013-2016, em face de irregularidades na execução do Convênio 013/2013 (Siafi 788400), cujo objeto consistia na recuperação de 30,40 km de estradas vicinais em área da Reserva Extrativista Marinha Tracuateua; Considerando que na derradeira instrução a unidade técnica propôs a fixação de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito pelo Município (peças 98 a 100); Considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU, mediante consulta ao sistema DGI, com base nas informações mais recentes sobre a movimentação da conta 32.480-9, da agência 0253 do Banco do Brasil, utilizada para realização das despesas referentes ao Convênio 013/2013, identificou a expedição de OBTV em favor da conta única do Tesouro Nacional em 19/4/2023, no valor de R$ 86.400,64 (peça 101); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Tracuateua/PA e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 102). 1. Processo TC- Processo 029.030/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluizio de Souza Barros (XXX.819.422-XX); Prefeitura Municipal de Tracuateua - PA (01.612.999/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Livian Lorenz de Miranda (20.290/OAB-PA), Amanda Naif Daibes Lima (30272/OAB-PA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Tracuateua - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.